Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-98.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009986-98.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOUGLAS GIEHL GOULART - CPF: 960.627.201-00 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 24.921.465/0070-75 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor. apelação cível. contrato de prestação de serviços de academia. cláusula de aviso prévio para cancelamento. abusividade não configurada. danos morais e materiais. inocorrência. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta a abusividade de cláusula que impõe obrigação financeira mesmo após a manifestação de vontade de encerrar a relação contratual, afirmando tratar-se de cobrança indevida por serviço não mais desejado, apta a ensejar a restituição dos valores e a compensação por danos morais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula contratual que estabelece a necessidade de aviso prévio para o cancelamento de contrato de prestação de serviços de academia, com a consequente cobrança da mensalidade correspondente, é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. razões de decidir

3. A exigência de aviso prévio em contratos de prestação de serviços de trato sucessivo não é, por si só, abusiva, pois constitui mecanismo que confere previsibilidade à relação contratual e permite a organização administrativa e financeira do fornecedor, não colocando o consumidor em desvantagem exagerada quando pactuada de forma clara e transparente.

4. A ciência inequívoca do consumidor sobre a cláusula de aviso prévio, manifestada tanto no ato da contratação quanto no momento da assinatura do termo de cancelamento, valida a obrigação assumida e afasta a alegação de vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

5. A cobrança da mensalidade referente ao período de aviso prévio não se confunde com multa rescisória, pois possui natureza de contraprestação pela disponibilidade do serviço, que permanece acessível ao consumidor durante o interregno, sendo irrelevante a sua fruição efetiva por opção exclusiva do contratante.

6. Inexistindo ato ilícito na conduta do fornecedor, que agiu em exercício regular de um direito contratualmente previsto, afastam-se os pressupostos da responsabilidade civil, não havendo que se falar em dever de restituir valores ou de compensar por danos morais, os quais não restaram configurados.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é abusiva a cláusula contratual de prestação de serviços de academia que, de forma clara e transparente, estabelece a necessidade de aviso prévio de para o cancelamento unilateral pelo consumidor, com a cobrança da mensalidade correspondente, por não configurar desvantagem exagerada. 2. A cobrança da mensalidade durante o período de aviso prévio, em que o serviço permanece à disposição do consumidor, constitui exercício regular de direito e não enseja a restituição de valores ou a compensação por danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51, IV. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOUGLAS GIEHL GOULART contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” (Processo nº 1009986-98.2025.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (cf. Id. nº 326190386).

A r. sentença, ainda, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, reitera a tese de abusividade da cláusula de aviso prévio, argumentando tratar-se de multa rescisória disfarçada, incompatível com a oferta de um plano sem fidelidade e violadora da boa-fé objetiva (cf. Id. nº 326190387).

Afirma que a cobrança por serviço não desejado e não utilizado configura enriquecimento sem causa.

Sustenta que a sentença foi omissa ao não analisar a cobrança de valores que extrapolaram o próprio período de 30 dias.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso com vistas a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes (cf. Id. nº 326190387).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 326190390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por JOUGLAS GIEHL GOULART contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada contra a BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) III – Do mérito:

A controvérsia cinge-se à verificação da abusividade da cláusula contratual que prevê o cancelamento com 30 dias de antecedência, bem como à existência de danos materiais e morais indenizáveis.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, subsumindo-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora enquadra-se na condição de consumidora (art. 2º, CDC), enquanto a parte requerida configura-se como fornecedora de serviço (art. 3º, §2º, CDC). Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme deferido no ID n. 188799361, competindo à parte requerida demonstrar a regularidade de sua conduta.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela decorrer efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, verifica-se que o autor aderiu, em 02/12/2024, ao plano de academia denominado “Plano Recorrência Gold Premium”, junto à requerida, mediante o pagamento mensal de R$ 159,90, tendo, em 03/02/2025, formulado pedido de cancelamento do referido contrato.

Examinando o contrato acostado pela requerida, constata-se que a cláusula referente ao cancelamento estabelece o seguinte (ID n. 193569059):

O formulário de cancelamento assinado pelo autor também contém a seguinte informação (ID n. 187688228):

A questão a ser dirimida consiste em verificar se a referida cláusula mostra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 51, IV, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

No entanto, a jurisprudência tem entendido que a cláusula que prevê aviso prévio para cancelamento de contratos de prestação de serviços continuados não é, por si só, abusiva, desde que seja clara, transparente e proporcional:

(...)

No caso em análise, verifica-se que a cláusula de cancelamento estava clara no contrato e foi expressamente aceita pelo autor no momento da solicitação de cancelamento, conforme formulário assinado (ID n. 187688228).

Ademais, durante o período de aviso prévio, o autor continuou tendo acesso aos serviços da academia, podendo usufruir normalmente das instalações e atividades oferecidas, não havendo, portanto, cobrança por serviço não disponibilizado.

Ressalte-se que a exigência de aviso prévio para cancelamento de contratos de prestação de serviços continuados é prática comum no mercado e visa a organização administrativa e financeira da empresa, não configurando, por si só, abusividade.

Nesse contexto, não se vislumbra abusividade na cláusula contratual que prevê o cancelamento com 30 dias de antecedência, pois não coloca o consumidor em desvantagem exagerada nem é incompatível com a boa-fé ou a equidade.

Quanto aos danos materiais, o autor pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos após o cancelamento, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, para aplicação deste dispositivo, é necessário que a cobrança seja indevida, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a cobrança foi realizada em conformidade com o contrato.

Quanto aos danos morais, para sua configuração, é necessário que a situação ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, causando efetivo abalo aos direitos da personalidade do autor.

Da mesma forma, no caso em comento, não se vislumbra situação capaz de gerar dano moral indenizável, pois a cobrança foi regular, não havendo negativação do nome do autor ou qualquer outra situação vexatória ou constrangedora.

Assim, impõe-se a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

IV – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Jouglas Giehl Goulart.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III), suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado com o desfecho da lide, JOUGLAS GIEHL GOULART, interpôs o presente recurso de apelação (cf. Id. nº 326190387).

Alega a parte apelante, em síntese, a abusividade da cláusula que impõe o pagamento de mensalidade por 30 dias a título de aviso prévio, tratando-se de multa disfarçada e incompatível com a oferta de um plano sem fidelidade.

Sustenta que foi compelido a pagar por período superior ao previsto e por serviço que não mais desejava, o que configura enriquecimento sem causa e enseja a reparação por danos materiais em dobro e por danos morais.

Já a parte apelada, BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., defende a legalidade da cláusula contratual, argumentando que agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças, pois os serviços permaneceram à disposição do consumidor.

Aduz a inexistência de ato ilícito, de cobrança indevida e, por conseguinte, de dever de indenizar.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade de cláusula contratual que estabelece a necessidade de aviso prévio de 30 (trinta) dias para o cancelamento de plano de serviços de academia, bem como à verificação da ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes de sua aplicação.

O apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, insistindo na tese de abusividade da referida disposição contratual.

Identifico, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Tal constatação, entretanto, não conduz, de forma automática, ao reconhecimento da invalidade de toda e qualquer cláusula que imponha obrigações ao consumidor, sendo imperativa uma análise criteriosa de seu conteúdo à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

O cerne da questão reside em determinar se a exigência de comunicação prévia para a rescisão unilateral do contrato, com a consequente cobrança da mensalidade correspondente a esse período, configura uma prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...)”

Nesse ponto, a doutrina leciona que:

“Com respeito ao direito dos contratos, é evidente que uma mesma cláusula, por ser contrária, por exemplo, à boa-fé, pode qualificar-se como abusiva tanto em um contrato de consumo, quanto em um contrato civil. Contudo, é certo igualmente que cláusulas contratuais que se considerem abusivas em um contrato de consumo, não necessariamente o sejam em um contrato entre civis. Isto porque, neste último caso, a liberdade de contratar das partes será exercida na mesma intensidade, entre sujeitos que possuam qualidades que os tornem aptos a atuarem em mesmo nível de defesa de seus interesses no contrato, afastando-se, portanto, a caracterização do abuso. O que determina o caráter abusivo destas cláusulas em um contrato de consumo é exatamente a consideração da vulnerabilidade de um dos sujeitos contratuais, o consumidor.” (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4.ed. São Paulo: RT, 2013, p. 329)

Em análise aos autos, verifica-se que o apelante, ao aderir ao “Plano Recorrência Gold Premium”, anuiu a um termo de adesão cujas cláusulas eram claras e acessíveis.

O documento contratual, juntado pela apelada (cf. Id. nº 326190377), dispõe de forma expressa e inequívoca sobre a sistemática de cancelamento, estabelecendo que a solicitação deveria ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da próxima cobrança.

A redação da cláusula não padece de obscuridade ou ambiguidade que pudesse induzir o consumidor a erro.

Adicionalmente, o formulário de “Solicitação de Cancelamento” (cf. Id. nº 326190356), assinado pelo próprio apelante em 03/02/2025, reitera a ciência sobre tal condição, ao declarar:

“(...) Declaro estar ciente que o cancelamento acontecerá 30 dias após a próxima data padrão de cobrança e que neste período o plano continuará ativo e gerando os débitos em meu cartão de crédito conforme item do termo de adesão e contrato (...)”.

A manifestação de vontade do consumidor, portanto, foi duplamente confirmada, seja no ato da contratação e no ato da rescisão.

Logo, a exigência de um aviso prévio em contratos de prestação de serviços de trato sucessivo, como o de academias de ginástica, não se revela, por si só, uma prática desarrazoada ou desproporcional.

Entendo que seja um mecanismo que visa a conferir previsibilidade e estabilidade à relação contratual, permitindo que o fornecedor organize sua estrutura administrativa, financeira e de pessoal.

A interpretação teleológica da norma consumerista não pode conduzir à aniquilação completa da autonomia privada e da segurança jurídica, especialmente quando as obrigações são pactuadas de forma clara e não impõem um ônus manifestamente excessivo a uma das partes.

Diferentemente de uma multa rescisória por quebra de fidelidade, esta sim, frequentemente objeto de controle judicial quanto à sua abusividade, o aviso prévio representa a contraprestação por um serviço que, contratualmente, permanece à disposição do consumidor durante o interregno de 30 dias.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não há nos autos qualquer alegação ou prova de que o apelante tenha sido impedido de frequentar as instalações da academia nesse período.

A mera ausência de interesse na fruição do serviço, por opção exclusiva do consumidor, não tem o condão de tornar a cobrança ilegítima, pois a obrigação do fornecedor, qual seja de manter a estrutura e os serviços disponíveis, foi devidamente cumprida.

Portanto, a alegação de que a cláusula atuaria como uma “multa disfarçada” não prospera.

Nesse ponto, verifica-se que a natureza jurídica dos institutos é distinta. Entendo que a multa penaliza o descumprimento de uma obrigação (como a de permanecer vinculado por um prazo mínimo), enquanto o aviso prévio remunera a disponibilidade do serviço por um período final, conferindo um prazo razoável para o encerramento administrativo do vínculo.

Já a ausência de um período de fidelidade no plano contratado pelo apelante reforça essa distinção, pois ele detinha a liberdade de solicitar o cancelamento a qualquer momento, sujeito apenas a essa regra de transição para a desvinculação.

No que tange aos danos materiais, a pretensão de restituição, simples ou em dobro, carece de fundamento, uma vez que as cobranças efetuadas se deram em exercício regular de um direito contratualmente previsto.

A cobrança da mensalidade de março de 2025, questionada pelo apelante, decorre logicamente da aplicação da regra do aviso prévio, uma vez que a solicitação de cancelamento ocorreu em 03/02/2025. Assim, a cobrança subsequente, portanto, corresponde ao período de 30 dias em que o contrato permaneceu ativo.

Não se vislumbra, nesses moldes, pagamento indevido que justifique a repetição do indébito.

Por conseguinte, a ausência de ato ilícito por parte da apelada afasta, de plano, o dever de indenizar por danos morais.

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece que os danos morais
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”
(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Portanto, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento psíquico de elevada gravidade, por exemplo.

No caso em tela, a conduta da academia limitou-se a aplicar as disposições contratuais com as quais o consumidor anuiu expressamente.

As cobranças, ainda que tenham causado aborrecimento ao apelante, não extrapolaram os limites do que foi pactuado e não configuram ofensa a direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor inerente à vida em sociedade e às relações contratuais.

Em suma, a sentença de primeiro grau analisou a questão com acerto, reconhecendo a validade da cláusula de aviso prévio e a regularidade da conduta da apelada, não havendo razões fáticas ou jurídicas que justifiquem sua reforma.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025